Tribunal: STF
Processo: ARE 1450224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INVESTIGADORES DA POLICIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (GAPJ) NAS REFERÊNCIAS IV E V. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO À PERCEPÇÃO A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA Nº. 12.601/2012. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA LEGAL ESTABELECIDO. AUTORES CONFESSAM RECEBIMENTO DA GAPJ A PARTIR DE 2011. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. De pronto, calha destacar que a presente apelação tem como pedido a reforma integral da sentença ad quo, para que se determine o pagamento de retroativos da Gratificação por Atividade de Polícia Judiciária nas referências IV e V.



    2. A Lei Estadual nº 7.146/97 estabeleceu a GAPJ destinada aos servidores policiais civis, com a finalidade de compensação aos riscos decorrentes da atividade, e fixou os parâmetros para a percepção da GAP nas referências I, II e III.



    3. A GAPJ nas referências IV e V somente foi regulamentada quando do advento da Lei 12.601/2012, sendo, portanto, impossível a concessão anterior à vigência da lei.



    4. Os apelantes confessam nos autos o recebimento da GAPJ nas referências IV e V conforme cronograma estabelecido na norma regulamentadora, estando comprovado o adimplemento integral das gratificações desde a regulamentação.



    5. Competência privativa dos Estados para legislar sobre pessoal e sua remuneração. Neste sentido, assiste razão ao Ente Público no tocante à impossibilidade de aplicação retroativa da norma específica, sob pena de invasão das esferas de competência atinentes à função legislativa.



    6. Esta Corte de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o pagamento da GAPJ IV e V somente se admitiu com a regulamentação da Lei n.º 12.601/2012.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente